Tribunal: TJDFT
Processo: 0763358-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS.
I. CASO EM ANÁLISE:
1. Reexaminar a apelação interposta contra sentença que confirmou a tutela provisória anteriormente concedida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Pirfenidona 267 mg, sob a luz do artigo 1.030, inciso II, do Código Processo Civil e do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a legalidade do indeferimento administrativo de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA mas não padronizado no SUS.
III. RAZÃO DE DECIDIR:
3. O indeferimento do fornecimento de medicamento que, segundo a CONITEC, oferece retardo na progressão da doença, e que não possui similares fornecidos pelos SUS para tratamento da enfermidade apresentada, viola o artigo 196, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 196, Constituição Federal.
Julgados relevantes citados: STF, RE 1.366.243